Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728082-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EDERSON FARIAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O JOÃO EDERSON FARIAS (autor) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor não cumpriu integralmente a ordem de emenda, que determinou a apresentação dos documentos comprobatórios para a análise da gratuidade de justiça, deixou de acostar os contratos no 630631032 e no 25934932 e deveria se manifestar quanto ao Tema 1.264 do STJ. (ID 203467127, dos autos de origem) Assim, o d. Juízo indeferiu a petição inicial. Determinou, ainda, a parte autora arcar com o recolhimento das custas processuais, sem condenação em honorários. No apelo, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça. (ID 64457646) No mérito, alega que “Com a devida vênia, observa-se que o r. Douto Juízo não cumpriu a legislação pertinente ao tema em questão. Quanto à suposta irregularidade de representação processual, restou devidamente apresentada procuração no feito, documento o qual possui assinatura digital, sendo utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil. Ainda mais, há inclusive foto (selfie) do autor e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se a regularidade da procuração.” (ID 64457646, Pág. 4) As demais alegações para reforma da r. sentença dizem respeito apenas ao mérito, ocorrência de dano moral em razão da publicidade enganosa da plataforma SERASA LIMPA NOME. Relatado o necessário. Com efeito, denota-se que Sua Excelência a quo, no bojo da r. decisão de emenda, determinou o cumprimento dos seguintes requisitos (ID 64457636): “(...) Ante o exposto, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, trazendo aos autos os 3 (três) últimos contracheques, as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos e as faturas de cartão de crédito dos 3 (três) últimos meses, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica, ou, alternativamente, comprove o recolhimento das custas iniciais. Emende-se, ainda, a inicial para acostar aos autos os contratos no 630631032 e no 25934932. Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, querendo, manifeste-se o autor sobre o Tema 1.264 do STJ. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção." Diante do descumprimento, concedeu-se nova oportunidade conforme decisão (ID 64457641): "A última emenda ainda não atende o determinado ao ID 203467127. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verificou-se que o d. advogado que representa o requerente é também patrono de outros autores em inúmeras ações semelhantes, contra a mesma parte ré, muitas delas com declínio de competência a uma das Varas Cíveis da Comarca onde reside o demandante, valendo citar, por exemplo, os autos no 0731518-26.2022.8.07.0001, 0724187-90.2022.8.07.0001, 0719107-48.2022.8.07.0001, 0718920-40.2022.8.07.0001, 0717555-48.2022.8.07.0001, 0717559-85.2022.8.07.0001 e 0716822-82.2022.8.07.0001. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, esclareça o autor a propositura da demanda perante este juízo, considerando que reside em Tijucas do Sul / PR e o causídico que o representa possui inscrição principal em Mato Grosso do Sul. Prazo de 15 (quinze) dias.” O prazo decorreu in albis. (ID 64457643) Logo, denota-se que a insurgência recursal não combate a r. sentença, porquanto as alegações do recorrente se restringem à irregularidade da representação processual. Não há uma linha sequer nas razões recursais que possa extrair qualquer correspondência com os requisitos faltantes da petição inicial e devidamente apontados pelo il. Juízo. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da r. sentença. Além do exposto, não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do recorrente. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, intime-se a parte recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a ser suscitada de ofício. Faculto, ainda, a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena não conhecimento do apelo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator